Tribunal: TJSP
Processo: 0011522-86.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §2o, I e II cc. por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (fato praticado em 22/06/2015 – anterior às alterações incluídas pela Lei 13654/2018). Concurso de agentes e emprego de arma de fogo, para subtração do veículo, aparelho celular, objetos pessoais e alto valor em dinheiro de duas vítimas, em bar. Pedido de absolvição por falta de

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §2o, I e II cc. por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (fato praticado em 22/06/2015 – anterior às alterações incluídas pela Lei 13654/2018). Concurso de agentes e emprego de arma de fogo, para subtração do veículo, aparelho celular, objetos pessoais e alto valor em dinheiro de duas vítimas, em bar. Pedido de absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Reconhecimento seguro pelas vítimas. Alegação de reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Identificação segura do réu. Dispositivo que configura recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Ainda, depoimento policial válido. Harmonia entre as provas. Dosimetria. Basilar bem elevada de 1/3 (um terço) diante dos antecedentes desabonadores aliados as consequências concretas do delito. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reincidência que justifica o incremento de 1/6 (um sexto) na intermediária. Acréscimo de 3/8 (três oitavos) devidamente justificado pela dupla qualificação do delito. Maior reprovabilidade da conduta. Entretanto, atingidas duas vítimas, e verificado o concurso formal, injustificável a somatória das penas aos moldes do concurso material. Readequação, com elevação da pena de 1/6 (um sexto). Regime fechado que não comporta alteração. Réu não principiante na prática delitiva. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Impossibilidade de conversão em penas restritivas de direitos. Inteligência do inciso II, do artigo 44, do Código Penal. Ainda, recomendação para apuração das irregularidades, praticadas em face do então adolescente M. S. M., solicitadas pela Procuradoria Geral de Justiça. Prequestionamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011522-86.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
HUGO DINIZ DUVIQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011522-86.2015.8.26.0361 -Voto no 857
2
Apelação Criminal no 0011522-86.2015.8.26.0361
Apelante: Hugo Diniz Duvique
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 857
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §2o, I e II
cc. por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal (fato praticado em 22/06/2015 anterior às alterações
incluídas pela Lei 13654/2018). Concurso de agentes e
emprego de arma de fogo, para subtração do veículo,
aparelho celular, objetos pessoais e alto valor em dinheiro
de duas vítimas, em bar. Pedido de absolvição por falta de
provas.
Inadmissibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto.
Reconhecimento seguro pelas vítimas. Alegação de
reconhecimento realizado em desconformidade com o art.
226 do CPP. Identificação segura do réu. Dispositivo que
configura recomendação legal, e não uma exigência
absoluta. Ainda, depoimento policial válido. Harmonia entre
as provas. Dosimetria. Basilar bem elevada de 1/3 (um
terço) diante dos antecedentes desabonadores aliados as
consequências concretas do delito. Circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Reincidência que justifica o incremento de
1/6 (um sexto) na intermediária. Acréscimo de 3/8 (três
oitavos) devidamente justificado pela dupla qualificação do
delito. Maior reprovabilidade da conduta. Entretanto,
atingidas duas vítimas, e verificado o concurso formal,
injustificável a somatória das penas aos moldes do concurso
material. Readequação, com elevação da pena de 1/6 (um
sexto). Regime fechado que não comporta alteração. Réu
não principiante na prática delitiva. Circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Impossibilidade de conversão em penas
restritivas de direitos. Inteligência do inciso II, do artigo 44,
do Código Penal. Ainda, recomendação para apuração das
irregularidades, praticadas em face do então adolescente M.
S. M., solicitadas pela Procuradoria Geral de Justiça.
Prequestionamento.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO, com recomendação.
Trata-se de apelação interposta, contra a sentença (fls.
240/253), que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar HUGO
DINIZ DUVIQUE às penas de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à
razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal (fato ocorrido em 22 de junho de 2015, em data anterior às alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011522-86.2015.8.26.0361 -Voto no 857
3
trazidas pela Lei Federal 13654/2018), absolvendo-o da imputação de estar incurso
também no artigo 288 do Código Penal.
Em razões de apelo (fls. 291/295), a defesa do réu
HUGO DINIZ DUVIQUE postulou, em suma, a absolvição, sob a tese de
insuficiência probatória. Aduziu que o réu negou a prática do delito em todas as
oportunidades em que ouvido e que o reconhecimento pelas vítimas não obedeceu às
formalidades legais.
Recurso processado e respondido (fls. 297/299), sem
que conste oposição da defesa ao julgamento virtual.
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento do recurso, determinação para que seja recomendada a
apuração da equivocada qualificação formal, denúncia, recebimento da denúncia e
prisão cautelar do adolescente M. D. M. (fls. 308/318).
O processo foi redistribuído e chegou à conclusão para
esse relator em 28 de fevereiro de 2020 (fl. 319).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, em 22 de junho de 2015, por
volta das 20h30min, na Rua Benedito Aparecido Peixoto, 30, Comarca de Mogi das
Cruzes, no interior de estabelecimento comercial, o ora apelante Hugo Diniz
Duvique e Luiz Henrique Maciel de Andrade, agindo em concurso com o
adolescente M. D. M., subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de
arma de fogo, a quantia de um mil e duzentos e cinquenta reais, em espécie, um
aparelho celular Apple, modelo Iphone 4S, e 40 (quarenta) pacotes de cigarros, bens
pertencentes a Otacílio Takemi Hayashi.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias
descritas, os mesmos agentes, subtraíram um veículo Fiat, modelo Pálio, placas CEX
6303, de propriedade de Marcos Antônio Simões de Castro.
Com a nota de que houve a exclusão de adolescente à
época dos fatos M. S. M. e desmembramento do feito em relação a Luiz Henrique
Maciel de Andrade, a materialidade está comprovada pelo auto de reconhecimento
de pessoa (fl. 29/32), termos de declarações (fls. 33/36) e relatório final (fls. 48/53),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011522-86.2015.8.26.0361 -Voto no 857
4
bem como pela prova oral produzida.
A
autoria,
igualmente,
resultou
devidamente
comprovada, especialmente pelos depoimentos colhidos em audiência (fls. 167/172 e
mídia de fl. 173 221/223 e mídia de fl. 224).
Em seu interrogatório judicial, o réu Hugo Diniz
Duvique limitou-se a negar sua participação no delito. Em sua defesa, alegou que os
servidores policiais o “perseguem”, tendo em vista o seu histórico delitivo, mas que
não tem qualquer participação na ocorrência. Admitiu, entretanto, que estava em
companhia do adolescente M. S. M., quando foi abordado, e que não é próximo de
Luiz Henrique, mas sabe também que responde pela alcunha de “Careca”.
Ocorre que, a despeito da negativa, a versão do acusado
mostrou-se frágil e inverossímil.
Em concreto, há subsidio probatório bastante para a
condenação, especialmente diante dos relatos seguros e coesos das duas vítimas, em
Juízo, sob o crivo do contraditório.
Com efeito, a vítima Otacílio Takemi Hayashi
declarou que os três agentes entraram em seu estabelecimento comercial e pediram
água. Após cerca de quinze minutos, os mesmos agentes entraram novamente no
estabelecimento e abordaram o rapaz, que estava a jogar bilhar, apontando uma arma
em direção ao pescoço do cliente e anunciando tratar-se de assalto. Em seguida,
chegou um quarto agente, este também armado (duas pessoas armadas), e o abordou.
Detalhou que foram levados bens do estabelecimento e também de seus clientes,
especificamente um automóvel de um deles. Ao final da empreitada, disse que os
agentes lhe pediram a “chave do carro”. Como disse não possuir a chave, os
roubadores levaram o carro do cliente do estabelecimento. A ação toda durou cerca
de quinze minutos e não recuperou nenhum dos bens.
O ofendido Marcos Antônio Simões de Castro
confirmou a ocorrência do roubo e que estava no estabelecimento, quando observou
os três agentes que entraram pedido água e voltaram posteriormente anunciando o
assalto. Enfatizou que dois dos agentes ostentavam arma de fogo e que foi capaz de
ver e reconhecer o rosto dos indivíduos. Na divisão de tarefas, um ficou do lado de
fora do balcão e os outros no interior. Disse, ainda, que os agentes empreenderam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011522-86.2015.8.26.0361 -Voto no 857
5
fuga na posse de seu veículo, que, embora recuperado, apresentou avarias.
Soma-se às declarações das vítimas a oitiva do policial
Nilson Barbosa, confirmando os fatos descritos na denúncia. Enfatizou o
reconhecimento do réu efetuado pelas vítimas na Delegacia de Polícia.
É relevante destacar que o servidor policial declarou
não conhecer o réu de abordagens anteriores, em evidente confronto com as vãs
ilações do réu sobre as perseguições.
Frisa-se, ainda, que não há quaisquer discrepâncias
entre os relatos prestados na fase policial e os dados em Juízo, seja pelos policiais,
seja pela vítima, todos foram coerentes em suas declarações.
Cumpre ressaltar que o réu foi reconhecido de forma
segura pelas vítimas, não havendo irregularidade no reconhecimento judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido:
“...em crimes patrimoniais a posse da res furtiva com o
agente gera a presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova,
cabendo ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o
que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de
condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração...” (RT 739/627).
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior
Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental em Recurso
Especial - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - Data do julgamento
09/03/2017).
Com efeito, as vítimas identificaram o réu, com
segurança, na Delegacia de Polícia e sobretudo na fase instrutória judicial.
Nesse ponto, não se vislumbra irregularidade no
reconhecimento dos réus.
Os acusados foram identificados, com segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011522-86.2015.8.26.0361 -Voto no 857
6
pessoalmente na Delegacia de Polícia, e também na audiência.
Não há, por isso, que se cogitar de nulidade por
inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo
Penal
Conforme indica a jurisprudência, "as disposições
contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando
praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista
em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro Sebastião Reis Junior,
Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). 2. “A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o
reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob
a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de
prova para fundamentar a condenação” (STJ - AgRg no AREsp 1662901/ES - Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 14/05/2020).
Em suma, o apontamento do réu pela vítima, somado a
quadro probatório desfavorável, pode conduzir à prova segura da autoria, afastando
qualquer necessidade de um reconhecimento burocrático que não é obrigatório.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado
nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos nos autos do processo.
A propósito:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A condenação do agravante foi
alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com
os demais elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula n.
83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011522-86.2015.8.26.0361 -Voto no 857
7
615.878/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em
14/04/2015, DJe 22/04/2015).
“(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova
idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato
de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP,
Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009).
(...).” (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ambas as majorantes ficaram comprovadas.
Quanto à utilização de duas armas de fogo no momento
do anúncio do delito, constam as palavras seguras e consistentes de ambas as vítimas.
Frise-se, ademais, que a ausência de apreensão e exame
pericial não comprometem o reconhecimento do gravame.
Segundo decidido no julgamento da Apelação Criminal
990.08.136385-2, relatada pelo nunca suficientemente elogiado Desembargador
Guilherme Strenger, julgada em 11/11/2009: “A ausência de apreensão do
armamento e de exame pericial visando aferir sua potencialidade ofensiva não
impede o reconhecimento da majorante. Constitui entendimento jurisprudencial que,
se a palavra da vítima pode o mais, identificar o roubador, seria um contra-senso
não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de
arma, não sendo imprescindível a sua apreensão”.
Ainda, a causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também resultou caracterizada. Com efeito, as vítimas afirmaram, de maneira
segura e coesa, que o ora apelante e outros dois agentes agiram conjuntamente, de
modo que três agentes participaram do delito, com divisão de tarefas.
O concurso de pessoas depreende-se, portanto, com
segurança dos relatos das vítimas que enfatizou ter sido subjugada por três
indivíduos, evidenciando a prática delituosa em comparsaria com outros agentes.
Nesse diapasão, leciona o mestre Guilherme de Souza
Nucci: “É sempre mais perigosa a conduta daquele que age sob a proteção ou com o
auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de roubo, atuando com um ou mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011522-86.2015.8.26.0361 -Voto no 857
8
comparsas, deve responder mais gravemente pelo que fez. Entendemos, na esteira do
ocorrido com o crime de furto, que basta haver o concurso de duas ou mais pessoas,
sem necessidade de estarem todos presentes no local do crime. Afinal, não se pode
esquecer da participação, moral ou material, também componente do quando do
concurso de agentes.” (Manual de Direito Penal. Sétima Edição. São Paulo, RT,
2011, página 737).
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do crime
de roubo, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Passo à análise da dosimetria das penas e dos pleitos
subsidiários, adiantando que comporta readequação.
Em atenção aos critérios norteadores do artigo 59 do
Código Penal, as basilares foram exasperadas de 1/3 (um terço), tendo em vista os
antecedentes desabonadores (Execução no 2), aliados às circunstâncias nas quais
perpetradas o delito.
Como se observa, a elevação é necessária, vez que o
delito foi praticado com violência que extrapolou as elementares típicas e deixou
consequências relevantes às vítimas, especialmente a Otacílio, que não teve qualquer
bem restituído (dinheiro e celular). Ademais, o ofendido Marcos, apesar de haver
recuperado seu automóvel, recebeu o bem com diversas avarias.
Assim, a pena-base partiu de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Na intermediária, devidamente justificado o incremento
de 1/6 (um sexto), pela reincidência (conforme fl. 15 do apenso), alcançou 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
Na terceira fase, presente as causas de aumento
relativas ao concurso de pessoas e também ao emprego de arma de fogo, a
reprimenda foi majorada corretamente na fração 3/8 (três oitavos), vez que tais
circunstâncias provocaram maior abalo psicológico nas vítimas, atingindo 07 (sete)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
Ainda, na derradeira, o magistrado de piso, entendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011522-86.2015.8.26.0361 -Voto no 857
9
presente concurso formal impróprio, optou por somar as penas.
Ocorre que, em concreto, atingidos dois patrimônios
diversos, em ação única, revela-se configurado o concurso formal de delitos, previsto
no artigo 70, caput, do Código Penal, de forma que justificado apenas o
recrudescimento de 1/6 (um sexto), gerando a pena definitiva de 08 (oito) anos, 06
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente
estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca das condições financeiras
do apelante.
No caso vertente, adequada a imposição do regime
inicial fechado, para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena imposta,
levando-se em consideração, ainda, a ameaça praticada contra a vítima, concurso de
agentes, circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliadas à remissiva, em conformidade
com o que estabelece o artigo 33, § segundo, alínea “a”, do Código Penal.
O
delito
de
roubo
majorado
traz
marcante
intranquilidade à sociedade. Destaque-se que o apelante, durante a noite, à
emboscada, em plena via pública, mediante emprego de arma de fogo, com
superioridade numérica de três agentes, subtraiu com violência, bens da vítima,
fugindo em seguida e deixando relevante prejuízo material.
Esta solução está em consonância com entendimento
adotado pela Corte Suprema e por esta Câmara que admitem o regime inicial fechado
em caso semelhante, cabendo destacar:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. 1. Conforme iterativa jurisprudência desta
Corte, o crime de roubo se consuma quando, cessada a violência ou grave ameaça, o
sujeito ativo tenha a posse da res fora da esfera da vigilância da vítima, ainda que
por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente (Habeas Corpus
98162, Min. Cármen Lúcia, DJe 20.09.2012) 2. A dosimetria da pena, além de não
admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de
legitimidade, uma adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011522-86.2015.8.26.0361 -Voto no 857
10
logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que deve se
basear. 3. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em
conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o); e (b) as
condições pessoais do condenado estabelecidas na primeira etapa da dosimetria
(CP, art. 59 c/c art. 33 § 3o). Sob essa perspectiva, não há ilegalidade na decisão
que aumenta a pena-base em decorrência da existência de circunstância judicial
desfavorável e estabelece o regime inicial mais grave, como medida necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime. 4. Recurso ordinário a que se
nega provimento” (RHC 133223, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki,
julg. 05 de abril de 2016).

Apelação
Criminal.
Roubo
duplamente
circunstanciado. Recurso da Defesa. Absolvição por falta de provas. Improcedência.
Os depoimentos da vítima e testemunhas são suficientes para a comprovação do
delito de roubo majorado Desclassificação para o crime de furto Inadmissibilidade -
Grave ameaça e violência bem demonstradas pelas provas trazidas para o caderno
processual. Afastamento das causas de aumento de pena referentes ao concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Majorantes comprovadas pelos
depoimentos das vítimas. Demais disso, para o reconhecimento da causa de aumento
de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma
de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego
por outro meio de prova - Precedentes STF - Penas e regime prisional adequados à
espécie. Recurso não provido (Apelação 0087957-93.2017.8.26.0050, Oitava
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio
Ribas).
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expresso
óbice legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal).
Finalmente, deve ser deferido o pedido feito pelo
Procurador Geral de Justiça (fl. 318), para recomendar que a equivocada qualificação
formal, denúncia, recebimento da denúncia e prisão cautelar do adolescente M. S. M.
(fls. 1-D, 42/43) sejam apurados em autos e procedimento próprios.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011522-86.2015.8.26.0361 -Voto no 857
11
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar as penas de HUGO DINIZ
DUVIQUE para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 19 (dezessete) dias-multa, no valor
unitário mínimo, com a observação de que os atos envolvendo o adolescente M. S.
M. (fls. 1-D, 42/43) sejam apurados em autos e procedimento próprios.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR